Tribunal: STF
Processo: ARE 1312892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NAS LEIS MUNICIPAIS 681/2002 E 682/2002. LEGALIDADE DA CONCESSÃO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1- Recurso conhecido porque adequado, tempestivo e sendo o ente público dispensado do preparo, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC.
    2- A gratificação de titulação a que a parte demandante persegue é disciplinada pelo art. 135 da LCM n.º 681/2002 e art. 38 da LCM n.º 682/2002, que possuem igual redação, nos seguintes termos: Art. 135 – A gratificação por titulação do servidor do magistério se dará por aprofundamento de estudos através de encontros, cursos e seminários técnicos, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, autorizados pela Secretaria Municipal de Educação, todos relacionados as atividades do magistério. §1.º - Para efeito da concessão da gratificação de que trata este artigo, somente poderão ser computados os títulos correlacionados com as atividades, áreas ou disciplinas ministradas no exercício profissional do requerente, ou relativos ao aprimoramento pedagógico nas áreas de didática, metodologia, sociologia, psicologia, filosofia da educação, currículo e outros, no âmbito d ciência pedagógica. §2.º - A gratificação por titulação, a ser concedida na forma e nas condições indicadas neste artigo, será corresponde a: I – 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico do servidor do magistério por cada 120 (cento e vinte) horas de participação nos eventos citados no “caput” deste artigo, atingindo, no máximo, 480 (quatrocentos e oitenta) horas, que corresponderão a 40% (quarenta por cento) de gratificação sobre o mesmo vencimento. II – 10% (dez por cento) sobre básico por curso de especialização (latu-sensu), com o mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas, compreendendo apenas um curso. III – 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico do servidor do Magistério que tenha concluído o curso de Mestrado, somente sendo considerado um curso; IV – 30% (trinta por cento) do mesmo vencimento básico, do servidor que concluir o curso de Doutorado, somente sendo considerado um curso. §3.º - O título utilizado para consecução da gratificação de que trata um dos incisos do §2.º deste artigo não servirá para obtenção da gratificação prevista em outro inciso do mesmo parágrafo. §4.º - Só farão jus à gratificação de que trata o “caput”deste artigo [d]os servidores do Magistério que estejam no efetivo exercício das suas funções na Rede Municipal de Ensino. §5.º - A Gratificação por Titulação será concedida após requerimento do interessado, acompanhado dos documentos comprobatórios dos títulos de que trata este artigo, e apreciação em processo administrativo pertinente, sendo que as parcelas referentes aos incisos II, III, IV do §2.º, somente serão pagas a partir do exercício seguinte. §6.º - Os encontros, cursos e seminários técnicos a que se refere o “caput” deste artigo somente terão validade, para efeito da respectiva Gratificação, quando, além de autorizados pelo Secretário Municipal de Educação, forem realizados por Entidades autorizadas ou reconhecidas pelo Poder Público Estadual ou Federal. §7.º - A Gratificação por Titulação, de que trata o artigo anterior será concedida por ato do Secretário Municipal de Educação.
    3- Para que seja concedida a gratificação perseguida pela parte autora, devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) estar o servidor no efetivo exercício de suas funções na Rede Municipal de Ensino; 2) participar de cursos e seminários autorizados pela Secretaria Municipal de Educação; 3) o conteúdo dos cursos deve ter correlação com as atividades exercidas pelo profissional; 4) os cursos devem ter carga horária mínima de 20 horas.
    4- No que tange a utilização de “títulos” anteriores à vigência do Estatuto do Magistério de Carmópolis e respectivo Plano de Carreiras, não há, nenhuma restrição nos mencionados diplomas normativos impedindo a utilização de títulos anteriores a essa legislação.
    (..)
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente